Tribunal: STJ
Processo: 0012895-12.2016.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1730960 - SP (2018
/0063443-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CREDICARD PROMOTORA DE VENDAS LTDA
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA E OUTRO(S) -
SP117536
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
LEONARDO AUGUSTO ANDRADE - SP220925
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS POR SEGURO
GARANTIA.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE.
DISCORDÂNCIA DA FAZENDA NACIONAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA. IDONEIDADE E SUFICIÊNCIA DA GARANTIA. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. O seguro garantia judicial e a fiança bancária, na forma do art. 9o, II, § 3o,
da Lei 6.830/1980, são instrumentos idôneos de garantia da execução, produzindo os
mesmos efeitos jurídicos do depósito em dinheiro, desde que regularmente
formalizados e suficientes para cobrir o débito fiscal.
2. A substituição da penhora, ainda que prevista em lei (art. 15, I, da Lei
6.830/1980), não constitui direito subjetivo irrestrito do executado, devendo ser
avaliada judicialmente à luz do princípio da menor onerosidade e da efetividade da
execução.
3. A discordância da Fazenda Pública quanto à substituição da penhora
deve ser devidamente fundamentada e não pode se apoiar, de forma exclusiva, na
inobservância de requisitos administrativos previstos em portarias internas. Atos
normativos infralegais não vinculam a atividade jurisdicional.
4. O juízo da execução é quem detém competência para aferir a idoneidade,
liquidez e suficiência da garantia ofertada, cabendo-lhe decidir, de forma
fundamentada, pela aceitação ou não da substituição requerida, inclusive diante da
inércia ou da impugnação genérica do exequente.
5. No caso concreto, ausente impugnação objetiva e específica da Fazenda
Nacional sobre a idoneidade da apólice de seguro garantia apresentada, bem como
não evidenciada a incompatibilidade formal ou insuficiência da garantia, mostra-se
Documento eletrônico VDA49245229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 06/08/2025 19:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 2a77b848-630c-4fea-aec6-3818f34bc69e

adequada a decisão do Tribunal de origem que deferiu a substituição da penhora dos
ativos financeiros.
6. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao
agravo interno para negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina
Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
06 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49245229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 06/08/2025 19:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 2a77b848-630c-4fea-aec6-3818f34bc69e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.730.960 / SP
Número Registro: 2018/006344-36
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00128951220164030000
00231251220074036182
00410060220074036182
128951220164030000
200761820231250 200761820410064 201603000128952 231251220074036182 410060220074036182
Sessão Virtual de 11/02/2025 a 17/02/2025
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão

Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CREDICARD PROMOTORA DE VENDAS LTDA
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA E OUTRO(S) - SP117536
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
LEONARDO AUGUSTO ANDRADE - SP220925
ASSUNTO
: DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA
(EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CREDICARD PROMOTORA DE VENDAS LTDA
ADVOGADOS : RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA E OUTRO(S) - SP117536
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
LEONARDO AUGUSTO ANDRADE - SP220925
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.

Brasília, 14 de fevereiro de 2025
Documento eletrônico VDA45630342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/02/2025 12:11:48
Código de Controle do Documento: a21546f6-d311-4a95-862c-741890356b9e

Documento eletrônico VDA45630342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/02/2025 12:11:48
Código de Controle do Documento: a21546f6-d311-4a95-862c-741890356b9e

AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1730960 - SP (2018
/0063443-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CREDICARD PROMOTORA DE VENDAS LTDA
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI FERNANDES VELLOZA E OUTRO(S) -
SP117536
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
LEONARDO AUGUSTO ANDRADE - SP220925
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS POR SEGURO
GARANTIA.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
MENOR
ONEROSIDADE.
DISCORDÂNCIA DA FAZENDA NACIONAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA. IDONEIDADE E SUFICIÊNCIA DA GARANTIA. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. O seguro garantia judicial e a fiança bancária, na forma do art. 9o, II, § 3o,
da Lei 6.830/1980, são instrumentos idôneos de garantia da execução, produzindo os
mesmos efeitos jurídicos do depósito em dinheiro, desde que regularmente
formalizados e suficientes para cobrir o débito fiscal.
2. A substituição da penhora, ainda que prevista em lei (art. 15, I, da Lei
6.830/1980), não constitui direito subjetivo irrestrito do executado, devendo ser
avaliada judicialmente à luz do princípio da menor onerosidade e da efetividade da
execução.
3. A discordância da Fazenda Pública quanto à substituição da penhora
deve ser devidamente fundamentada e não pode se apoiar, de forma exclusiva, na
inobservância de requisitos administrativos previstos em portarias internas. Atos
normativos infralegais não vinculam a atividade jurisdicional.
4. O juízo da execução é quem detém competência para aferir a idoneidade,
liquidez e suficiência da garantia ofertada, cabendo-lhe decidir, de forma
fundamentada, pela aceitação ou não da substituição requerida, inclusive diante da
inércia ou da impugnação genérica do exequente.
5. No caso concreto, ausente impugnação objetiva e específica da Fazenda
Nacional sobre a idoneidade da apólice de seguro garantia apresentada, bem como
não evidenciada a incompatibilidade formal ou insuficiência da garantia, mostra-se
Documento eletrônico VDA49245228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 06/08/2025 19:42:35
Código de Controle do Documento: 5a609298-f9dd-455e-a4a7-84f91d18b46c

adequada a decisão do Tribunal de origem que deferiu a substituição da penhora dos
ativos financeiros.
6. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CREDICARD PROMOTORA DE
VENDAS LTDA da decisão em que dei provimento ao recurso especial da FAZENDA
NACIONAL para "determinar a remessa dos autos à instância ordinária para novo
(fls. 708/714).
julgamento do agravo de instrumento nos termos da fundamentação"
A parte agravante narra que "a União não opôs embargos de declaração em
face do acórdão recorrido e pleiteou apenas a sua reforma em razão da violação aos
artigos 1o, 9o, 11 e 15, da LEF e Lei no 13.043/2014, bem como os artigos 797 e 848,
(fl. 751).
do CPC"
Entende que, por essa razão, a decisão agravada não poderia ter anulado o
acórdão recorrido nem determinado a realização de novo julgamento do agravo de
instrumento, pois tal provimento estaria fora do pleito recursal.
Alega que o conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional
encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois não é possível analisar a discussão à luz do
princípio da menor onerosidade.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 761).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto pela Fazenda Nacional do acórdão em que
o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO deu provimento ao agravo de
instrumento da empresa ora agravante a fim de autorizar a substituição da penhora em
dinheiro por seguro garantia, nos seguintes termos da ementa (fls. 589/590):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE VALORES PENHORADOS POR SEGURO
GARANTIA. POSSIBILIDADE. §2o DO ART. 835 CPC/2015.
1. Conjugado ao princípio da menor onerosidade (CPC/2015, art.805),
vigora também o princípio deque a execução se realiza no interesse do
credor (CPC/2015 art. 797).
2. A execução fiscal encontra-se garantida por valores bloqueados
através do sistema BACENJUD.
3. Com o advento da Lei n° 13.043/14, o seguro garantia e a fiança
bancária foram incluídos no rol das garantias enumeradas no art. 9o, da Lei
de Execuções Fiscais.
Documento eletrônico VDA49245228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 06/08/2025 19:42:35
Código de Controle do Documento: 5a609298-f9dd-455e-a4a7-84f91d18b46c

4. O art. 15, I, da Lei n° 6.830/80, prescreve que, em qualquer fase do
processo, será deferido ao executado, a substituição da penhora por
depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.
5. O CPC/2015 prevê expressamente, no §2° do art. 835, que a
substituição de penhora por fiança bancária ou seguro garantia equipara-se
à substituição por dinheiro.
6. O novo CPC pacificou o entendimento jurisprudencial no tocante à
possibilidade de aceitação do seguro garantia para fins de substituição à
penhora, estabelecendo, consoante redação do artigo acima mencionado,
que dinheiro, fiança bancária e seguro garantia tem agora o mesmo
,
status
ou seja, ocupam a mesma ordem de preferência legal, razão pela qual
inexistente qualquer vulneração aos princípios da economia processual, da
efetividade da jurisdição e da supremacia do interesse público, como
alegado pela exequente.
7. Deve, no entanto, a fiança bancária ou o seguro garantia ser
prestado por banco de primeira linha, em valor equivalente ao débito
atualizado, acrescido de (30%) trinta por cento, atendidas as demais
condições estipuladas em portaria regulamentar da exequente.
8. Nesses termos, a apólice de seguro garantia apresentada pela
agravante atende às condições estipuladas em portaria regulamentar da
exequente (atualmente a Portaria PGFN n° 164/2014, que regulamenta o
oferecimento e a aceitação do seguro garantia judicial para execução fiscal e
seguro garantia parcelamento administrativo fiscal para débitos inscritos em
dívida ativa da União -DAU e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS).
9. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.

A execução é promovida no interesse do credor, de forma que o devedor
está vinculado, via de regra, à indicação de bens seguindo a ordem legal. Segundo o
rol de bens penhoráveis previsto no art. 11 da Lei 6.830/1980, o legislador conferiu
posição privilegiada ao dinheiro,
, fato esse que deve ser
ante sua imediata liquidez
considerado,
.
a priori
A inversão dessa ordem de preferência é admitida, mas condicionada à
comprovação, mediante elementos concretos, da necessidade de prevalência do
princípio da menor onerosidade.
Nesse sentido é a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça, expressa na tese firmada quanto ao Tema Repetitivo 578/STJ:
Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao
executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus
de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa
providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica
do art. 620 do CPC.
(REsp n. 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
).
12/6/2013
7/10/2013

Documento eletrônico VDA49245228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 06/08/2025 19:42:35
Código de Controle do Documento: 5a609298-f9dd-455e-a4a7-84f91d18b46c

Tal orientação jurisprudencial — firmada ainda sob a vigência da redação
original da Lei 6.830/1980 — segue sendo aplicada mesmo após a ampliação do rol
legal de garantias promovida pela Lei 13.043/2014:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO
DEMONSTRADA.
[...]
2. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, segundo a qual, somente em casos
excepcionais, quando cabalmente justificada e comprovada a necessidade
de aplicação do princípio da menor onerosidade, admite-se a substituição da
penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial.
Incidência do óbice da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.145.984/SE, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
2/12/2024
11/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. ART. 11 DA LEI
N. 6.830/1980. ART. 835 DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em execução fiscal, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros e
deferiu a penhora do bem indicado pela executada. No Tribunal
, a
a quo
decisão foi mantida.
II - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no
sentido da possibilidade de a Fazenda Pública recusar bem nomeado à
penhora em desobediência à ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830
/1980 e no art. 835 do CPC/2015, não caracterizando tal ato, violação do
princípio da menor onerosidade constante do art. 805 do diploma adjetivo
civil. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no AREsp n. 2.215.948/SP, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
26/6/2023
de
; AgRg no REsp n. 1.581.091/SP, relator Ministro Benedito
30/6/2023
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt
7/2/2017
14/2/2017
no AREsp n. 898.753/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
4/8/2016
17/8/2016
III - Ademais, ao contrário do que foi assentado pelo Tribunal
,
a quo
esta Corte Superior, ao apreciar o Tema n. 578/STJ, firmou o
posicionamento de que a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à
penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus
da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a
preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o
devedor sobre a efetividade da tutela executiva.
IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para
reconhecer como legítima a recusa do bem ofertado e determinar que a
constrição dos ativos seja realizada em consonância com a ordem legal
estabelecida.
V - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA49245228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 06/08/2025 19:42:35
Código de Controle do Documento: 5a609298-f9dd-455e-a4a7-84f91d18b46c

(AgInt no REsp n. 2.095.686/PB, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/12/2024
13/12/2024

É dentro desse contexto jurisprudencial, o qual reconhece possível a
substituição da penhora em dinheiro, que deve compreendida a evolução legislativa
ocorrida com a Lei 13.043/2014.
Na redação original da Lei 6.830/1980, admitia-se a garantia da execução
fiscal mediante depósito em dinheiro ou fiança bancária, conforme previsto nos arts. 9o
e 15 do referido diploma legal. Com a modificação introduzida pela Lei 13.043, de
2014, ampliou-se o rol de garantias admitidas, incluindo expressamente o seguro
garantia judicial como meio hábil para assegurar o juízo executivo, seja no momento da
constrição, seja como forma de substituição da penhora anteriormente efetivada:
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa
de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado
poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento
oficial de crédito, que assegure atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela
Lei no 13.043, de 2014)
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela
Fazenda Pública.
[...]
§ 3 A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança
o
bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
[...]
Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:
I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro,
fiança bancária ou seguro garantia; e (Redação dada pela Lei no 13.043, de
2014)

No atual cenário jurídico, o seguro garantia e a fiança bancária constituem,
portanto, modalidades idôneas de garantia do débito fiscal, produzindo os mesmos
efeitos jurídicos do depósito em dinheiro quanto à segurança e à liquidez, desde que
apresentem valor suficiente para cobrir o débito fiscal e estejam regularmente
formalizados.
Essa compreensão foi recentemente reafirmada pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.203/STJ. Embora voltado ao
crédito não tributário, o precedente examinou as garantias da execução fiscal à luz da
Lei 6.830/1980, nos termos da ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
Documento eletrônico VDA49245228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 06/08/2025 19:42:35
Código de Controle do Documento: 5a609298-f9dd-455e-a4a7-84f91d18b46c

MEDIANTE O OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO
GARANTIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 9o, II, § 3o, DA LEI
N. 6.830/1980 C/C ARTS. 805 E 835, § 2o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA
MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. A controvérsia submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos
restou assim delimitada: "Definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança
bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário"
(Tema 1.203/STJ).
2. Nos termos do art. 1o da Lei n. 6.830/1980, o Código de Processo
Civil pode ser aplicado de forma subsidiária às execuções fiscais, sempre
que a legislação especial for omissa e não houver incompatibilidade com o
seu regime jurídico.
3. O art. 9o da Lei de Execuções Fiscais estabelece as modalidades de
bens que o devedor pode oferecer para garantir o débito, elencando, entre
elas, o depósito em dinheiro, a fiança bancária e o seguro garantia (incisos I
e II). Além disso, dispõe, em seu § 3o, que "a garantia da execução, por meio
de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os
mesmos efeitos da penhora". Por sua vez, o art. 835, § 2o, do CPC/2015
equipara a fiança bancária e o seguro garantia ao dinheiro para fins de
substituição da penhora, desde que o valor da garantia corresponda ao
montante atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento).
4. A Lei de Execução Fiscal não trata expressamente da suspensão da
exigibilidade do crédito. No Direito Tributário, o art. 151 do Código Tributário
Nacional prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade mediante
depósito em dinheiro. No entanto, no caso dos créditos não tributários, a
suspensão da exigibilidade não se limita às situações previstas no referido
dispositivo, sendo admissível, nesses casos, a aplicação do art. 9o, II, § 3o,
da Lei n. 6.830/1980, combinado com o art. 835, § 2o, do CPC/2015, os
quais reconhecem a fiança bancária e o seguro garantia como formas
legítimas de garantir a execução, equiparando-os ao depósito em dinheiro.
5. A fiança bancária e o seguro garantia judicial, além de atenderem ao
princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015), produzem os
mesmos efeitos jurídicos que o depósito em dinheiro, garantindo segurança
.
e liquidez ao crédito do exequente
6. A jurisprudência desta Corte, após a entrada em vigor do Novo
CPC, passou a admitir a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, afastando a
aplicação do art. 151 do CTN, da Súmula 112/STJ ("O depósito somente
suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro") e
também do Tema Repetitivo 378 ("A fiança bancária não é equiparável ao
depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o
teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte").
7. A idoneidade da garantia deve ser aferida com base na
conformidade de suas cláusulas com as normas expedidas pelas
autoridades competentes, sendo que a simples estipulação de um prazo de
.
validade determinado não enseja, por si só, sua inidoneidade
8. Tese jurídica firmada: "O oferecimento de fiança bancária ou de
seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito,
acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade
do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se
Documento eletrônico VDA49245228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 06/08/2025 19:42:35
Código de Controle do Documento: 5a609298-f9dd-455e-a4a7-84f91d18b46c

demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia
oferecida".
9. Caso concreto: recurso especial provido para reconhecer a
possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário
mediante o oferecimento de seguro garantia, cabendo às instâncias
ordinárias apreciar as questões relacionadas à idoneidade da garantia, nos
termos da fundamentação deste voto.
10. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais
representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art.
256-N e seguintes do RISTJ).
(REsp n. 2.050.751/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção,
julgado em
, DJEN de
– destaque acrescido.)
11/6/2025
17/6/2025

Nos termos do supracitado art. 15 da Lei 6.830/1980, uma vez realizada a
penhora, é facultado ao executado o direito de requerer, em qualquer fase do
processo, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou
seguro garantia.
Muito embora a redação legal empregue o termo
, tal previsão
“será deferida”
não implica deferimento automático ou obrigatório. Essa substituição de bem
penhorado – especialmente quando se trata de dinheiro em conta corrente por outra
modalidade de garantia – não constitui direito subjetivo irrestrito do executado.
A jurisprudência do STJ vem estabelecendo a necessidade da
demonstração concreta de que a manutenção da constrição é excessivamente onerosa
ao devedor, sendo insuficiente a simples invocação genérica do princípio da menor
onerosidade. Além disso, essa substituição de garantias deve ser permitida,
observado, naturalmente, o contraditório da parte exequente.
Embora haja expressão previsão legal sobre o seguro garantia e a fiança
bancária como instrumentos válidos para assegurar a execução fiscal, observa-se, na
prática, que muitas decisões judiciais indeferem o aceite dessas garantias ou a
substituição da penhora anteriormente realizada, com fundamento exclusivo na
discordância manifestada pela Fazenda Pública.
Consoante a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Público do
Superior Tribunal de Justiça, admite-se, em determinadas situações, a recusa da
Fazenda quanto ao aceite das garantias, como expressão da preservação da
efetividade da execução e da primazia do interesse público na satisfação do crédito
tributário.
Cito, a esse respeito, os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 2.134.122/PR,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
; AgInt no AREsp n. 2.141.813/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
14/11/2024
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no AREsp n.
4/12/2024
9/12/2024
2.447.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA49245228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 06/08/2025 19:42:35
Código de Controle do Documento: 5a609298-f9dd-455e-a4a7-84f91d18b46c

, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.740.024/MG, relator Ministro
26/8/2024
3/9/2024
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt nos
3/4/2023
13/4/2023
EDcl no REsp n. 1.988.680/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt na TutCautAnt n. 168/GO, relator
29/8/2022
5/9/2022
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
6/2/2024
; REsp n. 1.797.685/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
9/2/2024
julgado em
, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 1.906.368/CE, relator
21/3/2019
22/4/2019
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
22/5/2023
.
29/5/2023
É importante reconhecer que a previsão da necessidade de prévia
manifestação da parte exequente não significa que ela possa ser arbitrária ou
discricionária. A Fazenda Pública pode manifestar sua discordância quanto à
constrição do bem nomeado à penhora ou à sua substituição, desde que de forma
devidamente motivada. Não lhe compete, contudo, estabelecer unilateralmente
requisitos taxativos e imprescindíveis para o aceite da carta fiança ou do seguro
garantia.
A Fazenda não é o legislador nem o juiz da causa. Portanto, a definição de
critérios por meio de portarias internas que regulamentam a garantia tem como
finalidade orientar a conduta da própria Administração Fiscal ao dispor sobre as
condições que, se satisfeitas, farão com que haja a automática aceitação do
documento. Convenciona-se aceitar essa regulamentação, mas a palavra final sobre
estar ou não garantida a execução é do juiz. Compreensão diversa implicaria, de forma
indevida, reconhecer que atos normativos secundários vinculam a atividade judicante.
Esse entendimento já foi expressamente adotado pela Primeira Turma do
STJ no julgamento do REsp n. 2.185.262/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.
17/12/2024
23/12/2024
O juízo da execução é o responsável pela condução do processo e por zelar
para que os direitos do credor sejam respeitados, ao mesmo tempo em que protege o
devedor de medidas excessivamente gravosas. Não é diferente no âmbito da execução
fiscal, em que o juiz não se limita a ser um simples agente de cobrança das
autoridades fiscais ou verificador do cumprimento de requisitos para o oferecimento
das garantias pelo devedor.
Assim, considerando que a fiança bancária e o seguro garantia atendem ao
princípio da menor onerosidade e produzem os mesmos efeitos jurídicos do depósito
em dinheiro quanto à segurança e liquidez, compete ao juiz da causa, mediante
decisão fundamentada, verificar a liquidez, suficiência e idoneidade da garantia
apresentada, assim como ponderar entre a efetividade da execução e o respeito à
esfera jurídica do executado.
Documento eletrônico VDA49245228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 06/08/2025 19:42:35
Código de Controle do Documento: 5a609298-f9dd-455e-a4a7-84f91d18b46c

No caso em análise, a parte executada, ora agravante, busca a substituição
da penhora de ativos financeiros no valor histórico de R$ 1.880.119,25 (um milhão,
oitocentos e oitenta mil, cento e dezenove reais e vinte e cinco centavos) por apólice
de seguro garantia (fl. 265).
O Tribunal
deferiu a substituição da penhora de ativos financeiros pela
a quo
apólice de seguro garantia apresentada pela parte executada, sob o fundamento de
que o documento atendia às condições estipuladas na Portaria PGFN 164/2014.
É o que se extrai do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 586/588):
Assiste razão à agravante.
Já proferi decisão liminar nestes autos, cujo teor transcrevo:
Neste juízo de cognição sumária, diviso os requisitos que possibilitam
a antecipação da tutela recursal, nos termos dos art. 1019, I c/c art. 294 do
Código de Processo Civil/2015.
Trata-se de pedido de substituição de penhora efetuada nos autos de
execução fiscal, por seguro garantia.
É certo que, conjugado ao princípio da menor onerosidade (CPC/2015,
art. 805), vigora também o princípio de que a execução se realiza no
interesse do credor (CPC/2015 art. 797).
Com o advento da Lei n° 13.043/14, o Seguro Garantia foi incluído no
rol das garantias enumeradas no art. 9° da Lei de Execuções Fiscais,
:
verbis
[...].
E, o art. 15, da Lei n° 6.830/80 passou a assim dispor [...].
Por fim, o CPC/15 prevê expressamente, no §2° do art. 835, que a
substituição de penhora por fiança bancária equipara-se à substituição por
dinheiro,
: [...].
verbis
Assim, o novo CPC pacificou o entendimento jurisprudencial no tocante
à possibilidade de aceitação do seguro garantia para fins de substituição da
penhora, estabelecendo, consoante redação do artigo acima mencionado,
que dinheiro, fiança bancária e seguro garantia têm agora o mesmo
,
status
ou seja, ocupam a mesma ordem de preferência legal.
Nesses termos, a apólice de seguro garantia apresentada pela
agravante (fls. 352/368 dos autos principais, fls.189/205 dos presentes
autos) atende às condições estipuladas em portaria regulamentar da
exequente (atualmente a Portaria PGFN n° 164/2014, que regulamenta
oferecimento e a aceitação do seguro garantia judicial para execução fiscal e
seguro garantia parcelamento administrativo fiscal para débitos inscritos em
dívida ativa da União -DAU e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
.
FGTS)
Em face do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal (CPC
/2015, art.1019, I), autorizando a substituição da penhora por seguro
garantia, nos termos acima.
Por derradeiro, considerando que as garantias se encontram no
mesmo patamar, a substituição requerida não vulnera os princípios da
economia processual, da efetividade da jurisdição e da supremacia do
interesse público, como alegado pela exequente.
Documento eletrônico VDA49245228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 06/08/2025 19:42:35
Código de Controle do Documento: 5a609298-f9dd-455e-a4a7-84f91d18b46c

Em face de todo o exposto, mantendo as razões da decisão
supratranscritas, dou provimento ao agravo de instrumento, restando
prejudicado o agravo interno. (destaque acrescido)

Por ocasião do julgamento singular, havia me posicionado pelo provimento
do recurso especial da Fazenda Nacional, diante da necessidade de que a instância
ordinária realizasse o cotejo entre a demonstração da aplicação do princípio da menor
onerosidade e a preservação da efetividade da execução, antes de deferir a
substituição da penhora dos ativos financeiros.
Todavia, revisito meu entendimento: ainda que o acórdão recorrido não
tenha detalhado as razões do deferimento da substituição da garantia – limitando-se a
fazer referência aos requisitos da portaria da PGFN –, constato que a Fazenda
Nacional tampouco apresentara impugnação fundamentada sobre a idoneidade ou a
liquidez do seguro garantia ofertado nos autos.
Essa omissão é evidente diante da ausência de manifestação da parte
exequente registrada na decisão impugnada pelo agravo de instrumento (fls. 264/269);
nas contrarrazões ao agravo de instrumento (fls. 542/545); e no agravo interno
subsequente (fls. 554/566).
Correto, portanto, o Tribunal de origem ao deferir a substituição da penhora
dos ativos financeiros pelo seguro garantia diante da ausência de impugnação
fundamentada e da regularidade formal da apólice atestada pela instância ordinária.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49245228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 06/08/2025 19:42:35
Código de Controle do Documento: 5a609298-f9dd-455e-a4a7-84f91d18b46c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2018/0063443-6
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.730.960 / SP
Números Origem: 00128951220164030000 00231251220074036182 00410060220074036182
128951220164030000 200761820231250 200761820410064 201603000128952
231251220074036182 410060220074036182
PAUTA: 05/08/2025
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: CREDICARD PROMOTORA DE VENDAS LTDA
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI
FERNANDES VELLOZA
E
OUTRO(S) -
SP117536
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
LEONARDO AUGUSTO ANDRADE - SP220925
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CREDICARD PROMOTORA DE VENDAS LTDA
ADVOGADOS
: RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA - SP110862
MARCOS NOVAKOSKI
FERNANDES VELLOZA
E
OUTRO(S) -
SP117536
NEWTON NEIVA DE FIGUEIREDO DOMINGUETI - SP180615
LEONARDO AUGUSTO ANDRADE - SP220925
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno para
negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina (Presidente), Regina Helena
Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54256015504=812098605@
2018/0063443-6 - REsp 1730960 Petição : 2024/0087086-8 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49243997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 05/08/2025 16:51:46
Código de Controle do Documento: 2CE74D36-080B-44C3-9E78-A86D0E0FB3D3